Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração de alimentos formulado em ação revisional, na qual se pleiteava o aumento da pensão alimentícia anteriormente fixada em 150% do salário-mínimo, sob o argumento de que o Alimentante possui maior capacidade contributiva do que a considerada na decisão anterior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração da pensão alimentícia com base na alegada capacidade financeira do Alimentante, diante da ausência de comprovação de alteração nas necessidades dos Alimentandos.
III. Razões de decidir
3. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. As necessidades dos menores são presumidas em razão da menoridade, todavia, no caso não houve comprovação de alteração superveniente que justifique a majoração do encargo.
5. A pensão fixada em 150% do salário-mínimo atende às despesas razoáveis e proporcionais à idade dos Alimentandos, conforme reconhecido em decisão anterior transitada em julgado.
6. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A majoração da pensão alimentícia exige prova de alteração superveniente na situação financeira do Alimentante ou nas necessidades do Alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750033-78.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024. APC 0706392-62.2022.8.07.0004, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024.